Tribunal: TJBA
Processo: 8034100-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034100-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO COSTA JUNIOR

APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNENTEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA contra sentença proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 8034100-55.2022.8.05.0001, ajuizada em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de prova da negativação indevida e, por conseguinte, de responsabilidade civil da ré. A apelante sustenta ter solicitado rescisão contratual e que, mesmo após essa solicitação, houve inscrições indevidas de seu nome em cadastros de inadimplentes, ocasionando prejuízo em operação de crédito empresarial no valor de R$ 5.000.000,00. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da ilicitude da conduta e condenação da apelada por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida do nome da pessoa jurídica autora nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais decorrentes dessa alegada inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece que a autora não apresentou prova inequívoca da negativação indevida, nos termos exigidos pelo art. 373, I, do CPC, limitando-se a e-mails e alegações genéricas, sem certidão ou documento emitido por órgãos restritivos de crédito.

Ainda que a apelante alegue prejuízo financeiro expressivo, não foi comprovado nexo causal entre a suposta negativação e a frustração da operação de crédito junto ao Banco do Nordeste, sendo insuficientes os elementos probatórios trazidos.

A decisão destaca que a sentença que declarou a inexistência de débitos em outra ação (n. 8086120-57.2021.8.05.0001) ainda não transitou em julgado, razão pela qual não produz efeitos definitivos para subsidiar a presente pretensão indenizatória.

A condenação por dano moral de pessoa jurídica exige comprovação de lesão à honra objetiva ou à imagem da empresa, o que não foi demonstrado, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1717781/RO) e de Tribunais Estaduais.

Mesmo em se tratando de relação de consumo, com possível inversão do ônus da prova, é imprescindível que o consumidor apresente indícios mínimos do dano alegado, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de negativação indevida.

A responsabilização por danos morais de pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua imagem ou reputação.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; TJ-MG, AC 5000241-79.2020.8.13.0023, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 19.10.2023; TJ-CE, Apelação Cível 0167704-32.2019.8.06.0001, Rel. Des. Cleide Alves de Aguiar, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034100-55.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelante UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
e como
apelada NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02